Tribunal: TJMT
Processo: 1025773-43.2020.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025773-43.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WILLIAM ALVES DA SILVA - CPF: 016.011.751-83 (EMBARGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO – NÃO RECONHECIDOS –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, o ente estadual sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, contradição e apresenta erro de fato.

Diz que
“para que se possa impor a alguém a obrigação de indenizar, mister se faz que exista uma relação de causalidade entre o ato do agente e o dano sofrido pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido de indenização formulado por aquele deverá ser julgado improcedente”
.

Acentua que
“no caso presente, a decretação da prisão do Embargado se deu em virtude do descumprimento das medidas impostas para substituir a pena de reclusão de 2 anos, 2 meses e 20 dias por infração ao art. 33, caput da Lei n.11.343/2006, na Ação Penal n. 5779-39.2012.8.11.0064”.

Afirma que
“a decretação da prisão do Embargado não ocorreu de erro do Poder Judiciário, não foi motivada por dolo ou por má fé, de forma que não há que se falar em erro judiciário. Sendo que, o único responsável pelo constrangimento sofrido pelo embargado foi ele mesmo que deveria ter acompanhado o processo de execução de pena”
.

Assevera que
“o compartilhamento das responsabilidades processuais é princípio basilar do processo civil e, por analogia, do processo penal, conforme art. 6º do CPC e art. 3º do CPP. Sendo assim, o embargado tinha conhecimento de sua condenação, porém não cooperou com a aplicação da justiça quando não acompanhou o próprio processo de execução de pena”
.

Pontua que
“ao contrário do entendimento do D. Juízo, a regra geral contida no art. 37, § 6º, da C.R.F.B. deve ser analisada em conjunto com o art. 5º, LXXV, o que se requer com a finalidade de se afastar a indenização nestes autos”.

Aponta que eventual modulação realizada pelo STF em caso envolvendo legislação de outro Estado não poderia ser aplicada à realidade mato-grossense, visto que já houve modulação realizada pelo tribunal local, atento à realidade do Estado, com base na declaração de inconstitucionalidade realizada e nos seus resultados quanto à segurança jurídica e ao excepcional interesse público envolvido.

Ainda, registra que
“a responsabilidade do Estado por danos morais e materiais, decorrentes de decisões judiciais, não pode ser aferida pela aplicação literal do art. 37, §6º da CR. Excetuada a hipótese do art. 630 do CPP, domina a não responsabilidade do Estado caso não comprovado o dolo do agente público”
.

Expõe que
“mostra-se patente a inexistência do suposto dano moral, pois o dano hipotético, como no caso sub judice, não justifica a sua reparação”
.

De outro lado, afiança a necessidade de diminuição da quantia fixada a título de danos morais.

Nesse desiderato, requer o acolhimento e provimento dos presentes Embargos Declaratórios para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios. [id.
128706184]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL -

MANDADO DE PRISÃO NO BOJO DE EXECUTIVO DE PENA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ILEGALIDADE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inequívoca a responsabilização civil estatal e o dever de indenizar ao se ter em vista a prisão de recuperando por descumprimento de decisão que não foi intimidado.

2. “O dano moral decorre da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente” (Ap n. 107806/2016, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussik. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 11/12/2019).

3. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença mantida e recurso desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, contradição e erro de fato.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso de Apelação, senão vejamos:

“Conforme as provas colhidas, vislumbra-se que, de fato, inexiste comprovação da intimação do apelado da decisão prolatada em 08/10/2018, fato que, por si só, obstaria o cumprimento das penas restritivas de direito já que nunca teve ciência de seu teor (id. 90053954).

Não obstante, o apelado teve sua liberdade cerceada por mais de 10 (dez) dias por falha atribuível ao Estado em não intimá-lo.

O cerne da questão diz respeito à responsabilidade extracontratual de pessoa jurídica de direito público. Os princípios e regras norteadores da responsabilidade de entes da administração pública diferem-se da responsabilidade civil do direito privado, tendo em vista que o direito brasileiro, em casos como este, aderiu à teoria da responsabilidade civil objetiva da administração pública, baseada na teoria do risco administrativo.

Como cediço, o artigo 37 da Constituição Federal, que vincula a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios à obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consagra, em seu § 6º, a responsabilidade objetiva estatal ao preceituar que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Logo, a caracterização da responsabilização civil objetiva independe da necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa, bastando que se demonstre a ocorrência de três pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

E, sobre o tema, impende consignar que “para haver condenação, é necessário que o autor prove que de fato se deu a lesão de um direito, que essa lesão acarretou um dano certo, e não eventual, presente, e não futuro; finalmente, que, entre a prestação ou desempenho do serviço público, o ato ou omissão do serviço público, que ocasionou o dano, e este, se verifique uma relação direta de causalidade, um laço direto de causa e efeito, isto é, o nexo causal” (Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 72)

Especificamente em relação ao status libertatis, tem-se que a Constituição Federal prevê a inviolabilidade do direito à liberdade (art. 5º, caput), dando-lhe especial relevo ao autorizar seu cerceamento tão somente em situações excepcionais, após o devido processo legal (art. 5º, LIV).

Na hipótese, depreende-se que a detenção do apelado se baseou em segregação manifestamente ilegal, configurando-se, assim, hipótese de indenizabilidade por erro judiciário.

Não restam dúvidas que o apelado experimentou sensação de angústia, de vergonha e humilhação suficiente a demonstrar a existência de dano moral suportado, porquanto preso indevidamente pelo descumprimento de uma decisão que sequer tinha conhecimento.

Seja como for, em casos como o retratado, o dano moral possui natureza in re ipsa, ou seja, é perfeitamente presumível e decorre da própria situação suportada pelo apelado que permaneceu preso sem justa causa.

Por conseguinte, constatada a falha na prestação do serviço público e o nexo causal, resta caracterizado o dever indenizatório do apelante.

Nesse sentido, este e. Tribunal possui entendimento no sentido de que “o dano moral decorre da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente” (Ap n. 107806/2016, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussik. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 11/12/2019).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pela apelado.

No tocante à quantificação, necessário que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” E em seu parágrafo único, leciona que: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos pela vítima em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Posto isto, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao apelado, que permaneceu segregado injustamente por lapso considerável de tempo, vê-se que o valor fixado na sentença a quo – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável, proporcional e em consonância ao entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal (Ap n. 107806/2016, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussik. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 11/12/2019).”

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022